Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-67.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009697-67.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 038.699.801-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KASSIO DE JESUS ROCHA - CPF: 000.328.311-96 (ASSISTENTE), FABRICIO GUEDES NOBRE - CPF: 022.469.041-88 (ASSISTENTE), MOISES ALVES BARBOSA - CPF: 378.363.151-34 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – DESCABIMENTO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DELITIVA –
DELITO DE PERIGO ABSTRATO - DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é um crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se configura pelo simples ato de conduzir veículo automotor em via pública sob o efeito de álcool acima do limite tolerado por lei, sem a exigência de comprovação da modificação da capacidade psicomotora do agente. Para a sua consumação, é irrelevante a ocorrência de qualquer resultado nocivo, pois o legislador se contenta com o perigo presumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Deyvid Couto Rodrigues Da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.
1009697-67.2022.8.11.0004
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306, §1°, inciso I, da Lei n. 9.503/97
) e art.
art. 330, do Código Penal (desobediência).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do crime de embriaguez ao volante pela atipicidade material da conduta, alegando a ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (ID. 228814773).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (Id.
228814776
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
230570184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 5 de novembro de 2022, por volta da 1h, no Distrito de Indianópolis, na Rodovia BR-158, no Município e Comarca de Barra do Garças/MT, o acusado Deyvid Couto Rodrigues da Costa conduziu um veículo automotor, modelo VW/Voyage, cor cinza, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)Segundo apurado, na data em questão, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu aquele veículo (que ele havia obtido ilicitamente, no dia 01/01/2022, na cidade de Nova Xavantina-MT) pelo Distrito de Indianópolis-MT, momento que foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar, a qual fez um bloqueio em virtude da informação de que ele havia abastecido o automóvel em Nova Xavantina-MT, porém não efetuou o pagamento.

Ato contínuo, os policiais militares deram ordem de parada, todavia, o denunciado desobedeceu aos comandos emanados e evadiu-se em alta velocidade pela BR-158, sentido a esta urbe de Barra do Garças/MT.

De imediato, a equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada, logrando em realizar uma barreira na mencionada rodovia e proceder a abordagem do denunciado, constatando-se, naquela oportunidade, que ele apresentava estado de embriaguez. Inclusive, na
ocasião, foram apreendidas 02 (duas) garrafas de substância alcoólica
(“cachaça”), sendo uma aberta (Termo de Exibição e Apreensão – id. 103774680, fl. 57).

Em seguida, ele foi submetido ao teste de etilômetro, no qual apresentou resultado de 0,72 mg/L, valor este acima do permitido em (...)
”

(Id.
228814690
).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelos crimes previstos no art. 306, § 1°, inciso I, da Lei no 9.503/97 e no art. 330 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP). A pena foi fixada em 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto, com a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses.

A Defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante ao argumento de que não houve comprovação de alteração da capacidade psicomotora.

Sem razão.

A materialidade é inequívoca, estando comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 228814682),

exame de etilômetro (ID. 228814682), pelo boletim de ocorrência (ID. 228814682), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à autoria, é incontroversa, quer pela confissão do acusado, quer pelo exame de etilômetro, além dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (mídia audiovisual no PJe mídias).

Os detalhes dos fatos podem ser extraídas dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do apelante, realizados em juízo, conforme transcrição:

“Policial Militar
Fabrício Guedes Nobre:
“(...) Que estava de serviço, quando os policiais de Indianópolis entraram em contanto informando que o réu havia abastecido em um Posto e saiu sem efetuar o pagamento, tendo o suspeito saído em direção à Barra do Garças. Que juntamente com outros policiais foi de encontro com o réu, porém ao encontrá-lo, este não obedeceu a ordem de parada. Que foi necessário colocar uma carreta no Posto da PRF, obstruindo a Rodovia e com isso foi possível abordar o réu. Que o réu

estava totalmente embriagado. Que dado sinais sonoros e luminosos e o réu não obedeceu. Foi feito bafômetro, confirmando a embriaguez. (...)”.

Policial Militar Kássio de Jesus:
“(...) Que estava de serviço, tendo tomado conhecimento que o réu teria negado pagar uma dívida em Nova Xavantina, quando os policiais de Indianópolis entraram em contanto informando que suspeito teria saído em direção à Barra do Garças. Que se deslocou com outros policiais para ir de encontro com o acusado. Que quando visualizaram o acusado este não obedeceu a ordem de parada, que estava desobedecendo tudo. Que a rodovia foi fechada com uma carreta no Posto da PRF, o que possibilitou a abordagem do réu. Que o réu estava muito alterado. (...)”

Por sua vez, o
acusado Deyvid
Couto Rodrigues da Costa, quando ouvido em juízo, confessou que tinha ingerido bebida alcoólica e utilizado outro tipo de substância química no dia, bem como relatou que não parou na rodovia por medo e afirmou que tinha a intenção de parar no Posto da PRF.” (Extraído da sentença Id.
228814751).

O apelante foi submetido a teste de etilômetro (id.
228814682
), sendo constatada a concentração de 0,72 mg/l, acima do limite tolerado pela Lei
para a caraterização do crime do art. 306 do CTB.

Assim, tanto o teste de etilômetro, quanto a confissão espontânea do apelante, assim como a prova testemunhal colhida, demonstraram a alteração da capacidade psicomotora do réu, que o tornava inapto à condução de veículo automotor, sendo improcedente o pleito absolutório.

Malgrado as alegações do apelante

a jurisprudência sedimentada do

Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido
“de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente.
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

Por isso, o delito previsto no art. 306 do CTB trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo certo que o fato de alguém conduzir veículo automotor, em via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue fora dos limites estabelecidos em lei, configura o delito,
não sendo necessária a ocorrência de resultado nocivo para a sua consumação.

Neste sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente.
Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (...)

(AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Nesse contexto, da análise do conjunto probatório trazido aos autos fica evidente que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool e com sua capacidade psicomotora adulterada, de modo que a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024